Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO. DECISÃO JUDICIAL VIGENTE. DÍVIDA ALONGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Dessa forma, para que o credor tenha direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, a dívida deve se líquida, certa e se encontrar vencida.

2. Limitados os descontos por decisão judicial, a dívida deverá ser alongada e sobre ela incidir os respectivos juros remuneratórios, ficando inviabilizada, entretanto, a Ação Monitória, pois se destina à cobrança da dívida como um todo, violando-se a limitação determinada em Sentença transitada em julgado.

3. Apelação conhecida e não provida.